Tribunal: CARF
Processo: 10980.724192/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.724192/2010-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.831 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
CAROLINA PAZ MUNOZ DONOSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Afasta-se a omissão de rendimentos quando os documentos trazidos aos autos
ratificam os valores informados na Declaração de Ajuste Anual em exame.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas e com instrução do próprio
contribuinte, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste
Anual, e de seus alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento
de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS O INÍCIO
DO PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento relativo à omissão de
rendimentos no valor de R$ 8.415,73 referente à fonte pagadora Cruz Vermelha Brasileira.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724192/2010-91
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724192/2010-91

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2005 (e-fls.
62/71). O lançamento decorre da apuração de Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem
Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Jurídicas, Dedução Indevida de Dependente,
Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Despesa com Instrução,
conforme detalhado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
A Impugnação (e-fls. 75/79) foi julgada Improcedente pela 20a Turma da
DRJ/SP1 em decisão assim ementada (e-fls. 181/188):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Sendo a Dirf documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda
na fonte, serve como prova relativa aos correspondentes valores. Não havendo nos autos
outros elementos robustos de prova que contrariem a informação da Dirf na qual se
baseou o lançamento, aquela deve prevalecer, mantendo-se o crédito tributário apurado.
UNIÃO ESTÁVEL. RELAÇÃO COM COMPANHEIRO. PROVA.
Para fins de comprovação da relação com companheiro é necessária a prova de
coabitação. Para tanto, todavia, o Contribuinte deve demonstrar, de forma inequívoca, a
existência da vida em comum por período igual ou superior ao acima referido.
ENTEADOS. DEPENDENTES.
Só podem figurar como dependentes na declaração os filhos de companheira com a qual
o contribuinte comprove a vida em comum por mais de cinco anos.
DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO. NÃO DEPENDENTES.
Não comprovada a condição de dependentes das pessoas a que se referem as despesas
médicas e com instrução, glosa-se a dedução de tais despesas.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a
revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique
imposto ou diferença de imposto a pagar.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724192/2010-91

Cientificada do acórdão de primeira instância em 06/02/2015 (e-fls. 193), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 10/03/2015 (e-fls. 204/213) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Sustenta que as despesas em exame estão documentalmente comprovadas e se
referem a Márcia de Fátima Francisco e seus filhos Ana Cláudia Francisco, Alysson Lenon Silva
e Camila Silva. Reitera que vive em união estável com Márcia de Fátima Francisco, sob o
mesmo teto, desde 1998.
- Alega que não existia, à época, escritura pública de união estável homoafetiva,
mas que consta dos autos a declaração de três pessoas distintas afirmando que a contribuinte e
Márcia de Fátima Francisco viviam juntas como família desde 1998. Entende que a DRJ poderia
ter diligenciado para que tais pessoas ratificassem ou não suas declarações.
- Afirma que a documentação acostada aos autos comprova que a contribuinte
arcava com as despesas dos filhos de sua companheira.
- Relativamente à omissão de rendimentos recebidos da Cruz Vermelha Brasileira,
informa que preencheu sua declaração conforme comprovante de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora, mas que a fiscalização apurou a omissão com base em DIRF.
- Defende que o ônus de provar a omissão de receita é do Fisco.
- Reapresenta a alegação de que houve bloqueio indevido da transmissão de sua
Declaração Retificadora. Alega que os documentos de fls. 07 e 93 demonstram que tentou
transmitir uma declaração em 11/08/2010, antes da ciência do início do procedimento fiscal, mas
que o sistema da Receita já se encontrava bloqueado.
- Expõe que solicitou diligência em sua impugnação para esclarecimentos sobre a
data do bloqueio dos sistemas da RFB, o que comprovaria que, mesmo mantendo sua
espontaneidade, havia sido irregularmente impedido de retificar sua declaração.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência através da Resolução no 2002-000.266 para que a Unidade de
Origem intimasse a Cruz Vermelha Brasileira a informar os rendimentos tributáveis pagos à
contribuinte no ano calendário 2005 (e-fls. 217/221). Em atendimento, foi elaborado Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal pela RFB (e-fls. 242/243).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Omissão de Rendimentos

Impõe-se observar, inicialmente, que a omissão de rendimentos referente às fontes
pagadoras Comando do Exército e Fundação da Universidade do Paraná para o Desenvolvimento
consiste em matéria não impugnada pelo sujeito passivo, como apontado na decisão recorrida.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724192/2010-91

Relativamente aos rendimentos recebidos da Cruz Vermelha Brasileira, extrai-se
do Auto de Infração (e-fls. 64) que a omissão apurada corresponde à diferença entre o valor de
R$ 16.831,46 registrado em DIRF pela sua matriz, CNPJ 33.651.803/0001-65, e o valor de R$
8.415,73 declarado pela contribuinte conforme comprovante de rendimentos fornecido pela filial
de CNPJ 33.651.803/0004-08 (e-fls. 03, 171).
Diante da divergência entre os elementos trazidos aos autos e em respeito ao
princípio da verdade material, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência
para que a Cruz Vermelha Brasileira fosse intimada a informar os rendimentos tributáveis pagos
à contribuinte no ano calendário 2005, abrangendo a matriz e todas as filiais (e-fls. 217/221). Da
análise dos documentos apresentados em atendimento à Intimação (e-fls. 233/241), a equipe de
fiscalização elaborou relatório contendo a seguinte conclusão (e-fls. 242/243):
Em 24/03/2022, após várias solicitações de resposta, o Hospital Cruz Vermelha Brasil-
Filial do Estado do Paraná, informou que pagou o valor de R$ 8.415,73 (oito mil,
quatrocentos e quinze reais e setenta e três centavos) a título de rendimentos tributáveis
a Sra. Carolina, conforme documentos anexos.
É interessante destacar que tal valor vai ao encontro do valor declarado pela Sr.
Carolina em sua DIRPF/2005.
Em vista do exposto, considerando que o montante de R$ 8.415,73 confirmado
pela Cruz Vermelha Brasileira corresponde exatamente com o declarado pela contribuinte, deve
ser afastada a omissão de rendimentos em exame.

Deduções na Declaração de Ajuste Anual

Por outro lado, não merece reparos o acórdão recorrido quanto à dedução indevida
de dependentes, de despesas médicas e de despesas com instrução. Relevante transcrever as
razões de decidir contidas nos seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 187188):
Em relação a glosa com dependente, de fato, a legislação permite a dedução de
enteados, filhos de companheira do contribuinte, mesmo em uniões homoafetivas, como
reconhecido pelo Parecer PGFN/CAT no 1.503/2010. Entretanto, só se considera
companheira aquela com quem o contribuinte possua vida em comum por mais de cinco
anos. O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999, em
seu artigo 77, §1o, inciso II e III, assim dispõe:
Art. 77 (...).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, § 3o, e
5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
A lei, portanto, reconhece o direito à dedução, porém define, objetivamente, a existência
de vida em comum por cinco anos ou mais ou a existência de filho resultante da união.
É preciso também que a vida em comum seja comprovada de forma inequívoca.
E o que se vê é que os elementos apresentados de modo algum comprovam a existência
de vida em comum pelo período de cinco anos ou mais. Ou são meras declarações de
particulares (fls. 94/96), ou documentos particulares em nome da suposta companheira
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724192/2010-91

em que aparece indicado o mesmo endereço da Recorrente (fls. 148). Ora, as
declarações de particulares não têm fé pública para serem aceitas por si mesmas como
elemento de prova e os demais documentos apenas indicam algum tipo de relação entre
a Contribuinte e a senhora Márcia que não necessariamente seria uma união estável.
Não tendo havido, pois, a comprovação da coabitação por pelo menos cinco anos, a
companheira não pode ser considerada dependente do contribuinte e,
conseqüentemente, tampouco seus filhos (da companheira), enteados da declarante, para
fins tributários, não havendo qualquer prova material de que tenha havido a coabitação
no período referido pelo impugnante.
[...]
Assim, para os fins da legislação tributária, constata-se que o interessado não
comprovou a relação de dependência, de modo que todas as despesas que se referem aos
supostos dependentes, embora comprovadas, devem ter a glosa mantida.
Como exposto pelo Relator a quo, a condição de dependência dos enteados
decorre da comprovação da união estável da contribuinte com sua companheira. Cumpre
ressaltar nesse ponto que, de acordo com o art. 90, §8o, da IN RFB 1.500/2014 e com o Parecer
PGFN/CAT no 1.503/2010, o contribuinte pode incluir o companheiro de união homoafetiva
como dependente para efeito de dedução do Imposto sobre a Renda, desde que preenchidos os
demais requisitos exigíveis à comprovação da união estável disciplinados pela legislação de
regência.
Vale lembrar, ainda, que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), e que, havendo questionamento
acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira
inequívoca, sem deixar dúvidas.
Tendo em vista que nenhum documento complementar foi juntado ao Recurso
para contrapor as razões da primeira instância, mantém-se a glosa das deduções em exame.
Por fim, quanto à alegação de que o envio de Declaração Retificadora teria sido
indevidamente bloqueado pelos sistemas da RFB, também não assiste razão à interessada. Sobre
o assunto, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 185):
3.3. Quanto ao pedido de diligência para que se apure a hora e data correta da ciência da
Intimação, consta a entrega do Intimação em 11/08/2010, comprovada por AR, fls. 38,
com horário de entrega às 17:49 horas, como informado pelos Correios, fls. 39.
Assim, uma vez intimado, cessou para o contribuinte a possibilidade de retificação da
declaração e não há prova alguma de que o mesmo tentou efetuar a retificação em
momento anterior, de modo que indefere-se o pedido de diligência formulado.
Com efeito, verifica-se que a ciência do Termo de Intimação Fiscal se deu em
11/08/2010 (e-fls. 06, 38/39) e que não há nos autos nenhuma prova de que a contribuinte tentou
enviar uma Declaração Retificadora antes disso. Os documentos mencionados no Recurso (e-fls.
07 e 93) não são hábeis para a finalidade pretendida, ao contrário do alegado. O primeiro
consiste em declaração elaborada pela própria interessada e o segundo traz imagens da
mensagem de erro de transmissão de uma Declaração Retificadora sem indicação de data e hora
da tentativa de envio.
Ainda sobre o tema, insta reproduzir o entendimento consolidado na Súmula
CARF n° 33, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724192/2010-91

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante salientar que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção
na apreciação de provas, podendo determinar a realização de diligências ou perícias quando
entendê-las necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos
dos art. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72. Vale lembrar que o objetivo das diligências é elucidar
questões comprometidas e não produzir provas em favor do contribuinte.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para afastar a omissão de rendimentos de R$ 8.415,73 referente à fonte pagadora
Cruz Vermelha Brasileira.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 257
DF CARF MF
Original